Tribunal: CARF
Processo: 10830.907985/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907985/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.776 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
3M DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 27/10/2008
IRRF. ROYALTIES. REMESSA. EXTERIOR. INCENTIVO FISCAL.
CRÉDITO. PRAZO. FRUIÇÃO.
O prazo para a fruição (restituição) do incentivo fiscal, a título de crédito
(redução) de IRRF sobre valores pagos/remetidos ao exterior estende-se por
sessenta meses da data da publicação da portaria ministerial. Eventuais
recolhimentos e/ou pedidos de restituição após o prazo legal não são passíveis
de gerarem os créditos incentivados estabelecidos na norma autorizativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.775, de 18 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10830.907984/2012-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra
indeferimento do pedido eletrônico de restituição (PER) no 27896.57686.301208.1.2.04-4425,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907985/2012-29
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

transmitido em 30/12/2008, que pleiteou restituição de R$10.180,03, relativamente a um crédito
incentivado de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores pagos, remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia. O recolhimento de IRRF, efetuado por meio de DARF no valor de
R$50.900,17 relativo ao período de apuração encerrado em 27/10/2008, foi arrecadado sob
código 0422 em 27/10/2008.
A DRF, por meio de despacho decisório, indeferiu o pedido em razão de o
pagamento indicado ter sido integralmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição ou compensação.
A interessada ingressou com manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que:
1. Em função de contratos firmados com empresa estrangeira, remete ao
exterior determinados valores a título de royalties e outras licenças. Em
função dessa remessa ao exterior, ao longo do tempo a recorrente
efetuava a retenção e recolhimento de IRRF nos termos da legislação de
regência;
2. Até o ano de 2005 a recorrente usufruía os benefícios fiscais previstos
no Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI),
cumprindo as obrigações pertinentes a este. Dessa forma a recorrente
obteve por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia a aprovação das
Portarias no 200 , de 18/06/1997 e a de no 803, de 20/09/2000;
3. No regular desenvolvimento de suas atividades a recorrente celebrou
três contratos de licenciamento de uso de marcas visando a exploração
destas na produção e comercialização de seus produtos no país:
3.1. Licença para uso da marca “Logotipo 3M”;
3.2. Licença para marca “The Power Brand Trademarks”;
3.3. Licença para “Outras Marcas”.
4. Salienta que foi por meio da Portaria no 803, de 20/09/2000, que foi
concedido o benefício fiscal previsto no Decreto 949/1993, art. 13, V,
referente a crédito de 50% do IR retido na fonte incidente sobre os
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia averbados nos termos do Código da
Propriedade Industrial;
5. Tais contratos foram devidamente averbados junto ao INPI e são
completamente independentes entre si, pois tem como objeto o
licenciamento de marcas distintas;
6. Ao longo dos anos a recorrente sempre possuiu direito a crédito de
IRRF sobre as remessas ao exterior a título de royalties, na forma da
legislação vigente. Ocorre que com a edição da Lei no 11.196/2005, a
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

recorrente migrou do PDTI para regime específico previsto na
mencionada lei.
7. Observa que os critérios e condições para o contribuinte usufruir o
crédito de IRRF permaneceram inalterados. Apenas os percentuais
sofreram alterações para 20% até o ano de 2008 e 10% de 2009 a 2013;
8. Especificamente, o art. 17, V, da Lei n.o 11.196/2005, que entrou em
vigor a partir de janeiro de 2006, conferiu expressamente o direito ao
crédito sobre o IRRF retido e pago sobre remessas ao exterior a título de
royalties e outros direitos em virtude da transferência de tecnologia;
9. O Decreto n.o 5.798/2006, art. 3o, §4o dispôs expressamente que o
crédito de IRRF a que se refere o inciso V, do art. 17 da Lei n.o
11.196/2005 seria objeto de restituição em moeda corrente, conforme
disposto em ato normativo do Ministério da Fazenda (MF).
10. Entretanto, em que pese a previsão expressa contida na Lei n.o
11.196/2005 e no Decreto n.o 5.798/2006, a única norma infralegal
expedida referente à forma de aproveitamento desse crédito só veio a ser
editada em 30/08/2011 (Portaria MF n.o 426/2011), ou seja, cinco anos
após a edição da lei e quase 3 anos depois da entrega do PER/DCOMP.
Este ato previu expressamente qual seria a forma de aproveitamento do
crédito de IRRF previsto na lei.
11. Até aquele momento a única forma possível de aproveitamento do
crédito era o pedido de restituição. Foi neste contexto que a requerente
apresentou o referido PER/DCOMP;
12. A requerente cumpre concretamente todas as condições elencadas na
Portaria MF n.o 426/2011 no caso concreto e este fato evidencia o
direito aos créditos pleiteados;
13. Além de não avaliar o contexto fático e jurídico do caso, o Despacho
Decisório fez uma interpretação restritiva do art. 165 do CTN;
14. A Instrução Normativa SRF no 267/2002, art. 41, §2o expressamente
previa que “a restituição de crédito de IRRF será paga em moeda
corrente, a pedido das empresas titulares de PDTI ou PDTA, no prazo de
trinta dias contados da data de entrada do pedido, observadas as demais
normas aplicáveis às restituições de tributos e contribuições
administrados pela SRF.”
15. Outra questão relevante é que o Ato Normativo do INPI no 135, de
15/04/1997, estabelece que o INPI averbará ou registrará conforme o
caso os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim
entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de
marcas...). Por conseguinte, a legislação vigente determina que os
contratos de licença de marca são contratos de transferência de
tecnologia;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

16. A requerente juntou a estes autos os contratos devidamente
averbados junto ao INPI que ensejaram o recolhimento de IRRF e diante
da documentação acostada, é incontestável seu direito aos créditos
pleiteados, protestando pela realização de diligências para produção de
provas caso os julgadores entendam que os documentos acostados aos
autos não sejam suficientes.
17. Concluindo, a requerente argumenta que já usufruía do benefício de
crédito de IRRF previsto no PDTI, concedido pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia por meio das Portarias no 200/1997 e 803/2000, que
possuem as mesmas condições de aproveitamento dos benefícios
previstos na Lei n.o 11.196/2005. Em resumo, a requerente alegar que:
17.1. Efetuou regularmente o recolhimento de IRRF incidente sobre a
remessa de royalties ao exterior;
17.2. Os contratos que ensejaram o aproveitamento de créditos de IRRF
foram devidamente averbados no INPI e importam transferência de
tecnologia;
17.3. A recorrente realizou dispêndios em projetos de pesquisa no Brasil
em montante correspondente ao dobro do benefício auferido;
17.4. A recorrente prestou as informações relativas ao seu projeto ao
Ministério da Ciência e Tecnologia;
17.5. A recorrente atende aos requisitos exigidos pela Lei no 11.196/2005
para gozar do incentivo de crédito de IRRF previsto em seu art. 17, V;
18. Levando-se em consideração todas as informações e documentos
anexados entende ter demonstrado seu direito aos créditos de IRRF
solicitados no PER/DCOMP e requer seja conhecida e totalmente
provida a presente Manifestação de Inconformidade, ainda que seja
necessária a baixa do processo em diligência para produção de perícia.
19. Para fins de perícia, a recorrente indicou o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito.
20. Consignou também na manifestação de inconformidade os dados
bancários da empresa recorrente para fins de restituição.
No voto, encontra-se:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impugnação.
Analisa-se o direito da requerente a restituição de crédito incentivado de IRRF
sobre remessas de royalties ao exterior no âmbito do PDTI.
Os recolhimentos de IRRF, objeto dos pedidos de restituição foram feitos no
código 0422, que é específico para Royalties e Pagamento de Assistência Técnica e tem como
fato gerador importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

pagamento de royalties para exploração de patentes de invenção, modelos,
desenhos industriais, uso de marcas ou propagandas;
remuneração de serviços técnicos, de assistência técnica, de assistência
administrativa e semelhantes;
direitos autorais, inclusive no caso de aquisição de programas de computador
(software), para distribuição e comercialização no Brasil ou para uso próprio, sob a modalidade
de cópia única, exceto películas cinematográficas.
Trata-se de um código específico para remessas ao exterior de royalties e
pagamentos de assistência técnica.
O benefício fiscal em comento foi instituído originalmente pela Lei no 8.661, de 2
de junho de 1993, art. 4o, inciso V:
“Art. 4o Às empresas industriais e agropecuárias que executarem PDTI
ou PDTA poderão ser concedidos os seguintes incentivos fiscais, nas
condições fixadas em regulamento:
V - crédito de cinqüenta por cento do Imposto de Renda retido na fonte e
redução de cinqüenta por cento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou relativos a Títulos e Valores Mobiliários, incidentes
sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos
em contratos de transferência de tecnologia averbados nos termos do
Código da Propriedade Industrial;(Vide Lei no 9.532, de 1997)
§ 3o Os benefícios a que se refere o inciso V somente poderão ser
concedidos a empresa que assuma o compromisso de realizar, durante a
execução do seu programa, dispêndios em pesquisa no País, em
montante equivalente, no mínimo, ao dobro do valor desses benefícios.”
Posteriormente, a Lei 9.532, de 1997, reduziu os percentuais para 30% para fatos
geradores ocorridos entre 1998 e 2003, 20% entre 2004 e 2008 e 10% de 2009 a 2013 sem alterar
as condições de fruição do benefício (destaquei):
“Art. 2o Os percentuais dos benefícios fiscais referidos no inciso I e no§
3o do art.11 do Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, com as
posteriores alterações, nos arts. 1o, inciso II,19 e 23, da Lei no 8.167, de
16 de janeiro de 1991, e no art. 4o, inciso V, da Lei no 8.661, de 02 de
junho de 1993, ficam reduzidos para:
I - 30% (trinta por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de
2003;(Vide Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
II - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2008;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

III - 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de
2013.”
O Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993 originalmente regulamentou o
incentivo estabelecido pela Lei 8.661, de 1993. Abaixo os dispositivos deste decreto que se
aplicam ao caso:
“Regulamenta a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993, que dispõe sobre os
incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da
agropecuária e dá outras providências.
Art.13. As empresas titulares dos PDTI ou PDTA poderão usufruir dos
seguintes incentivos fiscais, quando expressamente concedidos pelo
MCT:
I - dedução, até o limite de oito por cento do Imposto de Renda (IR)
devido, de valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do imposto
à soma dos dispêndios com atividades de pesquisa e de desenvolvimento
tecnológico industrial e agropecuário, incorridos no período-base,
classificáveis como despesas pela legislação desse tributo, inclusive
pagamentos a terceiros, na forma prevista no art. 8o, podendo o eventual
excesso ser aproveitado no próprio ano-calendário ou nos dois anos-
calendário subseqüentes;
...
V - crédito de cinqüenta por cento do IR retido na fonte e redução de
cinquenta por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), incidentes
sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos
em contratos de transferência de tecnologia averbados nos termos do
Código da Propriedade Industrial;
...
Parágrafo único. Na apuração dos dispêndios realizados em atividades
de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico industrial e agropecuário,
não serão computados os montantes alocados, como recursos não
reembolsáveis, por órgãos e entidades do poder público.
..
Art. 20. Os incentivos fiscais dos incisos III e IV do art. 13 não serão
concedidos simultaneamente com os previstos no inciso V do mesmo
artigo.
Art. 21. Quando o pleito contemplar os incentivos fiscais de que tratam
os incisos V ou VI do art. 13, o PDTI ou PDTA deverá ser apresentado
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

com a cópia da averbação dos contratos de transferência de tecnologia
pelo Instituto de Propriedade Industrial (INPI).
Art. 22. Os incentivos fiscais de que trata o inciso V do art. 13 somente
serão concedidos à empresa que assumir o compromisso de realizar, na
execução do PDTI ou PDTA, dispêndios em pesquisa e desenvolvimento,
no País, em montante equivalente, no mínimo, ao dobro do valor desses
incentivos, atualizados monetariamente.
Art. 23. O crédito do IR retido na fonte, a que se refere o inciso V do art.
13, será restituído em moeda corrente, dentro de trinta dias de seu
recolhimento, conforme disposto em ato normativo do Ministério da
Fazenda.”
O ato normativo a que se refere o art. 23 supra é a Portaria MF 267/1996, que
estabeleceu as condições para fruição do incentivo, no art. 2o, incisos I a V (destaquei):
“PORTARIA MF No 267, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
"Dispõe sobre a restituição de 50% do IRRF à empresas titulares de
PDTI ou PDTA."
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 23 do Decreto no949, de 5
de outubro de 1993, resolve:
Art. 1oA restituição de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
"royalties", de assistência técnica, científica e de serviços técnicos
especializados, previstos em contratos averbados nos termos do Código
da Propriedade Industrial, será paga em moeda corrente, a pedido das
empresas titulares de Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial - PDTI, ou de Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Agropecuário PDTA, no prazo de trinta dias, contados da data de
entrada do pedido.
Art. 2o O pedido deverá ser dirigido à Unidade Local da Secretaria da
Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal da requerente,
com a informação do número da conta-corrente e agência bancária em
que a interessada deseja receber o crédito da restituição, anexado dos
seguintes documentos.
I - segunda via do Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, autenticada mecanicamente, comprovando o recolhimento do
imposto;
II - certificado de averbação expedido pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

III - portaria expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT,
atestando que a empresa está habilitada ao benefício, com indicação da
data de sua publicação no Diário Oficial da União;
IV - certidões negativas expedidas pela Secretariada Receita Federal e
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme estabelece,
respectivamente, o art.60 da Lei no9.069, de 29 de junho de 1995, e art.
84, inciso I, alínea "a", do Decreto no612, de 21 de julho de 1992;
V - comprovante dos valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes no exterior.
Art. 3o Reconhecido o direito creditório, a restituição será paga, através
da emissão de Ordem Bancária - OB, em favor do interessado.”
O manifestante anexou nos autos comprovantes dos documentos exigidos nos
incisos I e II. A título de comprovação da exigência do inciso III, anexou a Portaria do Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT) no 200, de 18 de junho de 1997, que aprova o PDTI de
titularidade da empresa 3M do Brasil Ltda e concede a dedução até o limite de oito por cento do
IR devido, previsto no inciso I do art. 13 do Decreto no 949, de 1993, supra citado. Este
benefício fiscal é diferente daquele previsto no inciso V que é o verdadeiro fundamento do
pedido de restituição. Há que se observar ainda que a referida portaria estabelece em seu art. 2o
um prazo de fruição de 60 meses, ou seja, cinco anos contados de 18 de junho de 1997:
“Art. 2o O prazo para a fruição o incentivo fiscal de que trata o artigo
anterior inicia-se na data de publicação desta Portaria e estende-se por
sessenta meses.”
Por conseguinte, já expirado desde 18 de junho de 2002.
Na sequência, a Portaria MCT no 803, de 28 de setembro de 2000,
estendeu à empresa 3M do Brasil Ltda. o incentivo fiscal previsto no
inciso V do art. 13 do Decreto n.o 949/1993. Esta portaria é a que de fato
atestaria que a empresa está habilitada ao benefício de que trata o
pedido de restituição em análise, não fosse novamente pelo detalhe do
prazo de fruição estabelecido no art. 2o desta mesma portaria:
“Portaria MCT no 803, de 28 de setembro de 2000
Art. 2o O prazo para a fruição do incentivo fiscal de que trata o artigo
anterior inicia-se na data de publicação desta Portaria e estende-se até
18 de junho de 2002.”
Ou seja, o benefício foi encerrado em 18 de junho de 2002. Não foram anexados
aos autos outro ato autorizativo do Ministério da Ciência e Tecnologia prorrogando o prazo de
fruição deste benefício.
A empresa alega ter usufruído deste benefício até o ano de 2005, quando foi
editada a Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. O benefício foi alterado pelo art. 17, V:
“LEI No 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

CAPÍTULO III DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos
fiscais:(Vigência)(Regulamento)
...
V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia averbados ou registrados nos termos da Lei
no 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes percentuais: (Revogado
pela de Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela Lei no
12.350, de 2010)
a) 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1ode janeiro de 2006 até 31 de dezembro de
2008;(Revogado pela de Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado
pela Lei no 12.350, de 2010)
b) 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1ode janeiro de 2009 até 31 de dezembro de
2013;(Revogado pela Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado
pela Lei no 12.350, de 2010)
...
§ 5o O benefício a que se refere o inciso V do caput deste artigo somente
poderá ser usufruído por pessoa jurídica que assuma o compromisso de
realizar dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente a, no
mínimo:(Revogado
pela
de
Medida
Provisória
no
497,
de
2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
I - uma vez e meia o valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas
de atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste – Sudene e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
- Sudam;(Revogado pela de Medida Provisória no 497, de
2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
II - o dobro do valor do benefício, nas demais regiões.(Revogado pela de
Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de
2010)
§ 7o A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este
artigo fica obrigada a prestar, em meio eletrônico, informações sobre os
programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na
forma estabelecida em regulamento.
...
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

Art. 23. O gozo dos benefícios fiscais e da subvenção de que tratam os
arts. 17 a 21 desta Lei fica condicionado à comprovação da
regularidade fiscal da pessoa jurídica.(Vigência)(Regulamento)
...
Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial -
PDTI e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário -
PDTA e os projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 ficarão
regidos pela legislação em vigor na data da publicação da Medida
Provisória no252, de 15 de junho de 2005,autorizada a migração para o
regime previsto nesta Lei, conforme disciplinado em regulamento.”
O benefício foi regulamentado pelo Decreto no 5.798, de 2006. Anteriormente, os
arts. 5o e 35 do Decreto n° 949/93 atribuíam ao Ministério da Ciência e Tecnologia a
competência para aprovar PDTI; efetuar o acompanhamento geral do programa; e credenciar
órgãos e entidades de fomento ou pesquisa tecnológica, federais ou estaduais, para, dentre outras
funções, acompanhar e avaliar a implementação do programa pelos beneficiários. Segundo o art.
32 do mesmo regulamento, o descumprimento de qualquer obrigação assumida para a obtenção
dos incentivos fiscais previstos sujeita o beneficiário ao pagamento dos impostos devidos,
correção monetária, juros de mora, multa e perda do direito aos incentivos ainda não utilizados.
As regras atuais, do Decreto n° 5.798/06, contêm disposições no mesmo sentido:
“DECRETO No 5.798, DE 7 DE JUNHO DE 2006.
-Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica
e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a
26 da Lei no11.196, de 21 de novembro de 2005.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos
fiscais:
...
V- crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, incidente sobre os
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia averbados ou registrados nos termos da Lei
no9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes percentuais:
a) vinte por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2006, até 31 de dezembro de 2008;
b) dez por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1ode janeiro de 2009, até 31 de dezembro de 2013; e
[...]
§3o O benefício a que se refere o inciso V do caput deste artigo somente
poderá ser usufruído por pessoa jurídica que assuma o compromisso de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

realizar dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente a, no
mínimo:
uma vez e meia o valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas de
atuação das extintas SUDENE e SUDAM; e II-o dobro do valor do
benefício, nas demais regiões.
§4o O crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, a que se refere o
inciso V do caput deste artigo, será restituído em moeda corrente,
conforme disposto em ato normativo do Ministério da Fazenda.
...
Art. 13. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para
obtenção dos incentivos de que trata este Decreto, bem como a utilização
indevida dos incentivos fiscais neles referidos, implicam perda do direito
aos incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor
correspondente aos tributos não pagos em decorrência dos incentivos já
utilizados, acrescidos de multa e de juros, de mora ou de ofício, previstos
na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art.14. A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este
Decreto fica obrigada a prestar ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
em meio eletrônico, conforme instruções por este estabelecidas,
informações sobre seus programas de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, até 31 de julho de cada ano.
§1o A documentação relativa à utilização dos incentivos de que trata este
Decreto deverá ser mantida pela pessoa jurídica beneficiária à
disposição da fiscalização da Secretaria da Receita Federal, durante o
prazo prescricional.
§2o O Ministério da Ciência e Tecnologia remeterá à Secretaria da
Receita Federal as informações relativas aos incentivos fiscais.
Art.15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI
e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário-PDTA, e os
projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela
legislação em vigor na data de publicação da Lei no11.196, de 2005.
§1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no
caput deste artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e
Tecnologia a migração para o regime da Lei no 11.196, de 2005,
devendo, nesta hipótese, apresentar relatório final de execução do
programa ou projeto.
§2o A migração de que trata o §1o acarretará a cessação da fruição dos
incentivos fiscais concedidos com base nos programas e projetos
referidos no caput, a partir da data de publicação do ato autorizativo da
migração no Diário Oficial da União.”
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

Destaco a exigência de publicação do ato autorizativo da migração pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia no Diário Oficial da União.
Inexistindo o ato autorizativo e com base tão somente nos documentos trazidos ao
processo não é possível confirmar formalmente a inserção da contribuinte no regime instaurado
pela Lei n° 11.196 de 2005.
A legislação ora referenciada serve para evidenciar os limites das competências do
MCT e da RFB no âmbito do PDTI, especificamente quanto ao benefício pleiteado. Enquanto ao
MCT é cabível a aprovação, o acompanhamento e a avaliação da implementação do programa
PDTI, à RFB compete a verificação das condições para a concessão do benefício, tais como a
regularidade fiscal do contribuinte, o correto pagamento do IRRF envolvido, assim como a
formalização de lançamentos de ofício em caso do descumprimento de obrigação assumida para
obtenção dos incentivos ou utilização indevida dos mesmos e a formalização por ato autorizativo
exigido pelo Decreto vigente na época do fato gerador.
Logo, havendo expirado o ato autorizativo original do benefício e não havendo
ato autorizativo da migração, conforme exigência do decreto regulamentador, inviável
reconhecer o direito ora pleiteado.
Cumpre consignar que as decisões proferidas no âmbito do processo tributário,
entre as quais aquela de apreciação de pedido de restituição, devem submeter-se ao princípio da
legalidade, o qual, no caso, obriga a observância das disposições Decreto 5.798, de 2006.
Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade para MANTER o Despacho Decisório
recorrido, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário onde
repete as alegações e transcrições dos textos legais e por fim arremata:
[...]
Para que não reste dúvida de que este foi o único argumento utilizado
pela r. decisão recorrida para negar o pedido de restituição em questão,
a Recorrente pene vênia para transcrever os seguintes trechos do voto
condutor da aludida decisão:
[...]
Portanto, frise-se, a Manifestação de Inconformidade da Recorrente foi
indeferida, sob o argumento de que não teria ocorrido o cumprimento do
art. 2o da Portaria MF no 267/96, pois supostamente não haveria ato
autorizativo de benefício vigente durante o período em que ocorreu a
remessa de royalties ao exterior.
Ocorre que, após a expiração do prazo previsto nas Portarias MCT no
200/97 e 803/2000, foi publicada, em 06/05/2003, a Portaria MCT no
203, de 30/04/2003, a qual aprovou novo PDTI da ora Recorrente e
concedeu o benefício de crédito de parte do IRRF incidente na remessa
de royalties ao exterior (Doc. 01). Confira-se:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

“PORTARIA No 203, DE 30 DE ABRIL DE 2003
Dispõe sobre a aprovação do Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial – PDTI de titularidade da empresa 3M DO
BRASIL LTDA e concede os incentivos fiscais que especifica. O
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 5o, "caput", e 30
do Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993, as alterações da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, resolve:
Art. 1o Aprovar o Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial - PDTI de titularidade da empresa 3M DO BRASIL
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda sob o no 45.985.371/0001-08, de acordo
com o Processo MCT/SEPTE no 01.0002/03, e conceder-lhe, para
a aprazada e fiel execução do referido Programa, os seguintes
incentivos fiscais:
I - dedução, até o limite de quatro por cento do Imposto de Renda -
IR devido, de valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do
imposto à soma dos dispêndios com atividades de pesquisa e de
desenvolvimento tecnológico industrial, incorridos no período
base, classificáveis como despesas pela legislação desse tributo,
inclusive pagamentos a terceiros, na forma prevista no art. 8o do
Decreto no 949/93, podendo o eventual excesso ser aproveitado no
pró-
prio
ano-calendário
ou
nos
dois
anos-calendário
subseqüentes, no valor de até R$ 2.079.503,00;
II - crédito de trinta por cento do IR retido na fonte e redução de
vinte e cinco por cento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários
incidentes sobre valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
"royalties", de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de
tecnologia averbados nos termos do Código da Propriedade
Industrial, no valor de até R$ 2.440.000,00.
Art. 2o O prazo para a fruição do incentivo fiscal de que trata o
artigo anterior inicia-se na data de publicação desta Portaria e
estende-se por sessenta meses.”
É importante notar que a Portaria no 203/2003 estabelece que o prazo de
fruição dos incentivos fiscais era de sessenta meses a contar da data de
sua publicação. Portanto, os benefícios poderiam ser usufruídos até o
dia 30/04/2008.
Como a remessa de valores a não residente, a título de pagamento de
royalties, ocorreu em 28/07/2008, não há como negar que, ao contrário
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

do que afirma o v. acórdão recorrido, existia sim ato autorizativo do
benefício vigente no período a que se refere o pedido de restituição em
análise, qual seja, a Portaria MTC no 203/2003.
E nem se diga que o fato de a transmissão do PER ter ocorrido após o
término do prazo previsto no aludido ato autorizativo obstaria o direito à
restituição em questão.
Claramente, o art. 2o da Portaria no 203/2003 se refere ao período para
o nascimento do crédito, i.e., o período em que ocorridas as retenções e
recolhimentos de IRRF sobre royalties que dão direito à restituição
parcial.
Pensar de maneira contrária equivaleria ao absurdo de afirmar que o
IRRF que tivesse sido recolhido no dia 30/04/2008, ainda na vigência do
PDTI, não daria direito ao crédito, por ter ocorrido no último dia do
prazo da Portaria.
Claramente, não era essa a intenção do MCT, muito menos da Lei no
8.661/93, que garantiam os incentivos fiscais em relação a todos os atos
praticados enquanto executores de PDTI.
Inclusive, esse sequer foi o raciocínio utilizado pela DRJ, a qual exigiu,
expressamente, a existência de um ato autorizativo vigente “no período a
que se refere o pedido de restituição em análise”.
Assim, conclui-se que a Recorrente tem direito à restituição do valor
equivalente a 20% do IRRF incidente sobre a remessa de royalties ao
exterior ocorrida em 28/07/2008.
É importante lembrar que os valores de IRRF a serem restituídos nos
termos do art. 4o, inciso V, da Lei no 8.661/96, devem ser corrigidos pela
SELIC desde a data do pagamento do imposto até a sua restituição,
conforme já decidido por esse E. CARF em outros processos da ora
Recorrente:
[...]
Por todo o exposto, requer a ora Recorrente que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido e provido, a fim de que a r. decisão recorrida
seja reformada, deferindo-se o pedido de restituição no valor objeto do
PER no [...], devidamente atualizado pela taxa SELIC.
[...]
É o relatório do essencial.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
Conforme relatoriado, as bases legais estabelecidas para o eventual aproveitamento de
incentivo fiscal, a título de crédito de IRRFONTE, foram reconhecidas pela decisão de
piso, restando, entretanto, indeferido o crédito pleiteado por força de que o
PER/DCOMP (Pedido de Restituição) teria sido transmitido em data posterior ao
término do prazo para a fruição do benefício.
Em assim sendo, de se reproduzir os atos legais e normativos, mencionados pela decisão
de piso e pela Recorrente, pertinentes ao referido prazo legal.
Neste sentido, primeiramente o ato legal, no caso o Decreto no 949, de 05/10/1993 e os
dispositivos que se aplicam ao caso:
Regulamenta a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993, que dispõe sobre os
incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária
e dá outras providências.
Art.13. As empresas titulares dos PDTI ou PDTA poderão usufruir dos seguintes
incentivos fiscais, quando expressamente concedidos pelo MCT:
[...]
V - crédito de cinqüenta por cento do IR retido na fonte e redução de cinquenta
por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), incidentes sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
nos termos do Código da Propriedade Industrial;
[...]
Art. 20. Os incentivos fiscais dos incisos III e IV do art. 13 não serão concedidos
simultaneamente com os previstos no inciso V do mesmo artigo.
[...]
Art. 23. O crédito do IR retido na fonte, a que se refere o inciso V do art. 13,
será restituído em moeda corrente, dentro de trinta dias de seu recolhimento,
conforme disposto em ato normativo do Ministério da Fazenda.
No caso aqui dos autos, o ato normativo a que se refere o art.23 supra é a Portaria MF
de no 267/96, a qual estabeleceu as regras para a fruição do benefício:
PORTARIA MF No 267, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
"Dispõe sobre a restituição de 50% do IRRF à empresas titulares de PDTI ou
PDTA."
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 23 do Decreto no949, de 5 de
outubro de 1993, resolve:
Art. 1oA restituição de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de "royalties", de assistência
técnica, científica e de serviços técnicos especializados, previstos em contratos
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial, será paga em
moeda corrente, a pedido das empresas titulares de Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI, ou de Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário PDTA, no prazo de trinta dias,
contados da data de entrada do pedido.
Art. 2o O pedido deverá ser dirigido à Unidade Local da Secretaria da Receita
Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal da requerente, com a
informação do número da conta-corrente e agência bancária em que a
interessada deseja receber o crédito da restituição, anexado dos seguintes
documentos.
I - segunda via do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF,
autenticada mecanicamente, comprovando o recolhimento do imposto;
II - certificado de averbação expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI;
III - portaria expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT,
atestando que a empresa está habilitada ao benefício, com indicação da data de
sua publicação no Diário Oficial da União;
IV - certidões negativas expedidas pela Secretariada Receita Federal e pelo
Instituto
Nacional
do
Seguro
Social
-
INSS,
conforme
estabelece,
respectivamente, o art.60 da Lei no9.069, de 29 de junho de 1995, e art. 84,
inciso I, alínea "a", do Decreto no612, de 21 de julho de 1992;
V - comprovante dos valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes no exterior.
Art. 3o Reconhecido o direito creditório, a restituição será paga, atráves da
emissão de Ordem Bancária - OB, em favor do interessado.
Relata a decisão recorrida que a Interessada apresentou a Portaria MCT no 803, de
28/09/2003, a qual lhe teria estendido o incentivo fiscal previsto no inciso V do art.13
do Decreto no 949/1993. Eis o relato e conclusão da decisão:
Esta portaria é a que de fato atestaria que a empresa está habilitada ao
benefício de que trata o pedido de restituição em análise, não fosse novamente
pelo detalhe do prazo de fruição estabelecido no art. 2o desta mesma portaria:
“Portaria MCT no 803, de 28 de setembro de 2000
Art. 2o O prazo para a fruição do incentivo fiscal de que trata o artigo anterior
inicia-se na data de publicação desta Portaria e estende-se até 18 de junho de
2002.”
Ou seja, o benefício foi encerrado em 18 de junho de 2002. Não foram anexados
aos autos outro ato autorizativo do Ministério da Ciência e Tecnologia
prorrogando o prazo de fruição deste benefício.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

Em seu recurso voluntário, a Interessada apresenta uma outra portaria, que lhe
proporcionaria, em seu entendimento, a utilização do benefício do crédito pleiteado.
Em suas palavras:
17. Ocorre que, após a expiração do prazo previsto nas Portarias MCT no
200/97 e 803/2000, foi publicada, em 06/05/2003, a Portaria MCT no 203, de
30/04/2003, a qual aprovou novo PDTI da ora Recorrente e concedeu o
benefício de crédito de parte do IRRF incidente na remessa de royalties ao
exterior (Doc. 01). Confira-se:
“PORTARIA No 203, DE 30 DE ABRIL DE 2003
Dispõe sobre a aprovação do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial – PDTI de titularidade da empresa 3M DO BRASIL LTDA e concede
os incentivos fiscais que especifica. O Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 5o,
"caput", e 30 do Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993, as alterações da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, resolve:
Art. 1o Aprovar o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI
de titularidade da empresa 3M DO BRASIL LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o no
45.985.371/0001-08, de acordo com o Processo MCT/SEPTE no 01.0002/03, e
conceder-lhe, para a aprazada e fiel execução do referido Programa, os
seguintes incentivos fiscais:
I - dedução, até o limite de quatro por cento do Imposto de Renda - IR devido, de
valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do imposto à soma dos
dispêndios com atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico
industrial, incorridos no período base, classificáveis como despesas pela
legislação desse tributo, inclusive pagamentos a terceiros, na forma prevista no
art. 8o do Decreto no 949/93, podendo o eventual excesso ser aproveitado no
pró- prio ano-calendário ou nos dois anos-calendário subseqüentes, no valor de
até R$ 2.079.503,00;
II - crédito de trinta por cento do IR retido na fonte e redução de vinte e cinco
por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas
a Títulos e Valores Mobiliários incidentes sobre valores pagos, remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
"royalties", de assistência técnica ou científica e de serviços especializados,
previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados nos termos do
Código da Propriedade Industrial, no valor de até R$ 2.440.000,00.
Art. 2o O prazo para a fruição do incentivo fiscal de que trata o artigo anterior
inicia-se na data de publicação desta Portaria e estende-se por sessenta
meses.”

18. É importante notar que a Portaria no 203/2003 estabelece que o prazo de
fruição dos incentivos fiscais era de sessenta meses a contar da data de sua
publicação. Portanto, os benefícios poderiam ser usufruídos até o dia
30/04/2008.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

19. Como a remessa de valores a não residente, a título de pagamento de
royalties, ocorreu em 28/07/2008, não há como negar que, ao contrário do que
afirma o v. acórdão recorrido, existia sim ato autorizativo do benefício vigente
no período a que se refere o pedido de restituição em análise, qual seja, a
Portaria MTC no 203/2003.

20. E nem se diga que o fato de a transmissão do PER ter ocorrido após o
término do prazo previsto no aludido ato autorizativo obstaria o direito à
restituição em questão.
21. Claramente, o art. 2o da Portaria no 203/2003 se refere ao período para o
nascimento do crédito, i.e., o período em que ocorridas as retenções e
recolhimentos de IRRF sobre royalties que dão direito à restituição parcial.
22. Pensar de maneira contrária equivaleria ao absurdo de afirmar que o IRRF
que tivesse sido recolhido no dia 30/04/2008, ainda na vigência do PDTI, não
daria direito ao crédito, por ter ocorrido no último dia do prazo da Portaria.
23. Claramente, não era essa a intenção do MCT, muito menos da Lei no
8.661/93, que garantiam os incentivos fiscais em relação a todos os atos
praticados enquanto executores de PDTI.
24. Inclusive, esse sequer foi o raciocínio utilizado pela DRJ, a qual exigiu,
expressamente, a existência de um ato autorizativo vigente “no período a que se
refere o pedido de restituição em análise”.

25. Assim, conclui-se que a Recorrente tem direito à restituição do valor
equivalente a 20% do IRRF incidente sobre a remessa de royalties ao exterior
ocorrida em 28/07/2008.

26. É importante lembrar que os valores de IRRF a serem restituídos nos termos
do art. 4o, inciso V, da Lei no 8.661/96, devem ser corrigidos pela SELIC desde a
data do pagamento do imposto até a sua restituição, conforme já decidido por
esse E. CARF em outros processos da ora Recorrente:
Entendo, entretanto, não assistir razão à Recorrente.
A portaria, supra, estabelece claramente que “o prazo para fruição do incentivo fiscal”
estende-se por sessenta meses, contados desde a publicação da portaria, então o prazo
para utilização seria até 06 de maio de 2008 (e não em 30 de abril de 2008, data
assumida pela Recorrente).
O crédito pleiteado no Pedido de Restituição tem origem em recolhimento efetivado em
28 de julho de 2008, de forma que nesta data a Recorrente já não estava habilitada à
solicitação ao órgão fiscal para a concessão do benefício, pois o poderia fazê-lo somente
até 06 de maio de 2008.
Equivoca-se, portanto, a recorrente em seu racional de que, apurado IRRF passível de
crédito em período compreendido até a data 30/04/2008, poderia solicitar o
reconhecimento e utilização do referido crédito sem qualquer limitação temporal, algo
que não se pode aceitar, por contrariar o prazo estipulado na Portaria ministerial, que,
no caso seria em 06 de maio de 2008 (e não em 30/04/2008).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.776 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907985/2012-29

A recorrente equivoca-se também ao afirmar que, se procedesse a um recolhimento em
30 de abril de 2008, na vigência do PDTI, “não daria direito ao crédito, por ter
ocorrido no último dia do prazo da Portaria.”
Bem, considerando que tivesse feito um recolhimento no último dia de prazo, em 06 de
maio de 2008 (e não 30/04/2008), teria direito ao crédito, sim, desde que formalizasse o
pedido para a sua utilização na mesma data do recolhimento, em 06/05/2008.
É o que basta para decidir, sendo desnecessário apreciar outras alegações, tais como
aplicação de juros SELIC na correção do crédito pleiteado e vinculação do julgamento
do presente processo a outros processos semelhantes da Recorrente, existentes no
âmbito do contencioso administrativo.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital